Tribunal: TJBA
Processo: 0003899-33.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003899-33.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DAVID MASCARENHAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, WILIX GABRIEL PASTOR SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DECRETANDO A NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA OU DO OFERECIMENTO DE NOVA PEÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ATOS DECISÓRIOS E INSTRUTÓRIOS PELO MAGISTRADO COMPETENTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RATIFICAÇÃO TÁCITA. PROMOTOR QUE REQUEREU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO EM VIRTUDE DA SUPOSTA NULIDADE.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pretendendo a reforma da decisão que reconheceu a nulidade do feito por ausência de ratificação da denúncia.

2. Conforme apurado nos autos do Inquérito Policial, o recorrido, na condição de servidor público municipal (auxiliar administrativo), no exercício de funções junto à Empresa de Correios e Telégrafos - ECT em Serrinha, teria extraviado correspondências contendo cartões de crédito, realizado saques e compras indevidos com estes cartões, durante o período que esteve cedido pela Prefeitura Municipal de Serrinha para os Correios. Outrossim, verifica-se que a competência da Justiça Federal foi declinada em virtude da aplicação do princípio da consunção entre o crime de peculato e o crime de estelionato contra o Banco do Brasil S.A.

3. De acordo com o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, com a superveniente alteração de competência do Juízo, é possível a ratificação da denúncia pelo Ministério Público e dos atos decisórios e instrutórios pelo Magistrado competente. Assim, reconhecida a incompetência do juízo para processar o feito, o promotor natural poderá ratificar a denúncia anteriormente apresentada, aditá-la ou ainda oferecer nova peça. Muito embora não exista qualquer óbice legal que impeça a ratificação pelo Ministério Público Estadual de denúncia inicialmente ofertada pelo Ministério Público Federal, a ausência de ratificação expressa não enseja nulidade processual, visto que, ao proferir nova decisão de recebimento da denúncia e determinar o prosseguimento do feito, o Juízo competente, ainda que de forma implícita, validou os atos praticados anteriormente pelo juízo incompetente. O Ministério Público Estadual, por sua vez, ainda que não tenha realizado a ratificação expressa, concordou, tacitamente, com a denúncia anteriormente proferida, vez que indicou a impossibilidade da ANPP e requereu o prosseguimento do feito, pugnando, posteriormente, pela condenação do acusado em sede de alegações finais.

4. Outrossim, no que diz respeito à classificação jurídica do crime cometido pelo acusado, conforme bem apontado pelo Ministério Público em suas razões, observa-se que o Juízo Federal, em sua decisão (ID n° 187722169 - Pág. 10), reconheceu a aplicação do princípio da consunção entre o crime de peculato e o crime de estelionato, não havendo que se falar, portanto, em exclusão da conduta na Justiça Estadual, mas sim que houve a absorção do delito de peculato pelo crime de estelionato. Assim, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, de forma que não há necessidade de ratificar a denúncia ou até mesmo de apresentar uma nova peça inicial, pois os fatos seriam apresentados da mesma forma. Ademais, faz-se necessária a demonstração de qual teria sido o prejuízo suportado pela defesa devido à suposta nulidade, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorre no caso dos autos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0003899-33.2017.8.05.0248
, da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/Ba, sendo recorrente

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
DAVID MASCARENHAS OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos a seguir.

Salvador, 25 de julho de 2024.